Tribunal: STF
Processo: AS 109
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE DOS FATOS NARRADOS. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INICIAL INDEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de suspeição, veiculada por José Leonardo Mulser, em face do Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, razão pela qual, na condição de Vice-Presidente, a mim conclusos os autos (RISTF, “Art. 73 A arguição de suspeição a Ministro terá como Relator o Presidente do Tribunal, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.”).
    2. Insurge-se, o arguente, contra o comando de livre distribuição do ARE 1.309.640, que se encontra sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, ao argumento de que compete ao arguido, à luz da Resolução STF 706/2020 (Dispõe sobre o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal) e do art. 59 do CPC (“Art. 59 O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”), relatar tal processo, observada a prevenção ao ARE 1.274.364, ao argumento de que interpostos os recursos de decisões proferidas no bojo dos mesmos processos de origem - apelação cível 0810992-28.1988 e conflito de competência 0252278-12.2016, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – e nos quais o arguente figura como parte.
    3. Alega que o excepto “está alterando monocraticamente a relatoria do ARE 1.309.640, sem apontar a motivação legal dessa alteração, qual seja: o impedimento, a incompetência, a suspeição, a aposentadoria ou a morte”.
    4. Requer a procedência do pedido e o benefício da justiça gratuita, já concedido na origem.
    É o relatório.
    Decido.
    5. Inepta a inicial, de todo desnecessário ouvir o arguido.
    6. Verifico interposto o ARE 1.274.364 contra decisão pela qual inadmitido o extraordinário, à míngua do devido preparo, “mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15”.
    7. Negado seguimento ao ARE 1.274.364 , o ora arguente manejou, sem êxito, agravo regimental e sucessivos declaratórios, nos quais reiterada a tese da inaplicabilidade, à espécie, do óbice da deserção, tendo os autos sido baixados em 09.3.2021 (Guia nº 6181/2021).
    8. Distribuído livremente, em 24.02.2021, o ARE 1.309.640, consoante determinação do Ministro Presidente, verbis: “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que inexistem óbices jurídicos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ex positis, determino a distribuição do processo conforme expresso no regimento”. (DJe 34 de 24.02.2021), o agravo no recurso extraordinário não foi conhecido, ausente fundamentação acerca da repercussão geral suscitada.
    9. Tal decisão desafiou agravo interno, no qual veiculada insurgência contra a determinação do Ministro Presidente para distribuir o ARE 1.309.640. Conclusos à Presidência, decidiu-se pelo não cabimento de recurso contra o comando de distribuição, na esteira dos precedentes desta Casa, bem como reiterada a ausência da prevenção na hipótese. Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente:
    “In casu, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do presente recurso.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser incabível a interposição de qualquer modalidade recursal contra o despacho que determina o regular processamento do feito, notadamente diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo à parte, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará, ex vi dos arts. 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    ...
    Releva notar, ademais, que não há que se falar em prevenção deste Presidente para julgamento do feito, tal como sugere a parte agravante, porquanto o ARE 1.274.364 teve seu seguimento negado sem análise de mérito, aplicando-se ao caso o disposto no § 2º do art. 69 do RISTF.”
    10. Interpôs o ora arguente, contra a decisão acima reproduzida, novo agravo regimental, e, não tendo logrado êxito, opôs embargos de declaração, em síntese ao argumento de que a relatoria do ARE 1.309.640 deve ser mantida com o Ministro Presidente, após o que conclusos os autos, em 25.6.2021, à Presidência desta Casa.
    11. Delineado o estado da arte, julgo inepta a exordial, à luz do art. 330, I, § 1º, III do CPC (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta;[...] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: […] III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”), pretendido na arguição de suspeição seja o ARE 1.309.640 mantido sob a relatoria do Ministro Presidente, quando, consabidamente, a via eleita se destina à obtenção de resultado oposto, qual seja obstar a atuação do arguido no feito. É o que deflui do § 6º do art. 146 do CPC (“§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.”)
    12. Não cabe, ademais, utilizar a arguição de suspeição como sucedâneo de recurso, pretensão que se verifica na espécie, perseguindo o arguente o reconhecimento da prevenção do ARE 1.309.640 ao ARE 1.274.364, matéria exaustivamente debatida nos sucessivos recursos interpostos no ARE 1.309.640. Corrobora a assertiva o fato de que, enquanto o arguente veicula na inicial a tese da prevenção, silencia acerca das hipóteses de suspeição vertidas no art. 145 do CPC:
    “Art. 145. Há suspeição do juiz:
    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”
    13. Não comporta, por seu turno, a arguição de suspeição debate sobre a ausência de motivação do comando exarado pelo Ministro Presidente desta Corte, alegação que, de qualquer sorte, não prosperaria, devidamente explicitado, em mais de uma oportunidade, os fundamentos pelos quais afastada a distribuição do ARE 1.309.640 por prevenção.
    14. Por fim, tivesse a presente arguição em conformidade com as hipóteses legais autorizadoras do seu manejo, distribuído o ARE 1.309.640 em 24.02.2021 e proposta a arguição de suspeição tão somente em 30.7.2021, esbarraria a via eleita no óbice da extemporaneidade, nos moldes preconizados na primeira parte do art. 279 do RISTF (“Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; (…)”).
    15. Ante o exposto, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF), e, forte no art. 330, I, § 1º, III do CPC, indefiro a inicial.
    Dê-se ciência ao Ministro Luiz Fux, Presidente.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (art. 73 do RISTF)